Tribunal: STF
Processo: HC 246250
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Leandro Dias, em favor de Antonio Felipe Felix, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 924.499/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, § 2º, II, III e IV do Códigp Penal. 



    A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão que recebeu a seguinte ementa: 



    "Apelações. Homicídio qualificado. Art. 121, §2º, II, III,IV, do CP. Preliminar de nulidade afastada. Não comparecimento do réu intimado ao julgamento que não é causa apta a anular o feito. Jurados que adotaram uma das vertentes possíveis quanto ao desfecho da causa, presença das qualificadoras e privilégio, quanto ao corréu ANTÔNIO FRANCISCO. Soberania dos vereditos. Ausência de discrepância manifesta entre o julgamento e a prova produzida. Dosimetria correta. Sentença mantida. Recursos não providos." (e-STJ, fls. 12-19) 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a inexistência de provas que liguem o paciente ao fato criminoso, tendo sido a condenação baseada apenas na palavra dos policiais que atenderam a ocorrência. Por outro lado, afirma que a pena deve ser fixada abaixo do mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja absolvido ou a pena seja reduzida. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. (eDOC 9)



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O recurso não prospera. 



    Consoante já destacado na decisão recorrida, da análise do acervo fático-probatório do caderno processual, notadamente da prova oral, a Corte de origem constatou que não há contrariedade entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. No tocante à dosimetria, apontou-se a inexistência de ilegalidade, considerando-se que é possível a utilização de qualificadoras sobejantes como circunstância judicial negativa. 



    Das razões de agravo regimental, depreende-se que a defesa limitou-se reiterar as alegações apresentadas na inicial de habeas corpus. 



    Deixou, portanto, de enfrentar o fundamento da decisão agravada. Assim, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos da decisão, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". (eDOC 9)



    Inicialmente, verifica-se que a petição inicial deste habeas corpus está dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, a demonstrar que é mera cópia daquela apresentada naquele Tribunal Superior, com algumas edições.



    É sabido que o habeas corpus é uma ação de impugnação, de modo que a inicial deve, evidentemente, impugnar o ato coator, o que não ocorre no presente.



    O impetrante nem mesmo atualizou o atual estado de contaminação pelo coronavírus, na medida em que afirma, em setembro de 2024, que “a tutela de urgência justifica-se em razão da preservação da própria vida e saúde do Paciente, presa em ambiente reconhecidamente insalubre , estando sujeita, portanto, à contaminação pelo Covid19, cujo número de mortes e de infectados cresce exponencialmente.”



    De todo modo, como sempre tenho feito, aprecio o mérito para verificar se há teratologia a justificar a concessão de ordem de ofício.



    O impetrante requer a concessão de ordem para cassar veredito proferido pelo Tribunal do Júri, providência inviável nesta via, sobretudo diante da soberania do tribunal popular.



    A cognição dos Tribunais, nos processos de competência do júri, é restrita e as hipóteses de intervenção não se fazem presentes neste caso.



    Ademais, o debate sobre a dosimetria não consta do acórdão ora impugnado, porquanto o agravo regimental não foi conhecido, em razão de interposição deficiente, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo momo, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Na espécie, não se verifica ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão, respectivamente: 



    "II) Quanto ao acusado ANTONIO FELIPE FELIX, considerando os parâmetros judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal, verifico ser ele primário e quenão há notícia de envolvimento criminal anterior. Relativamente ao homicídio, em havendo três qualificadoras, enquanto uma efetivamente qualifica o crime, as outras devem ser consideradas no cálculo da penabase, quando da análise das circunstâncias judiciais artigo 59 do Código Penal Brasileiro,ou como circunstância agravante genérica, se assim prevista. Neste sentido: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. EXISTÊNCIA DE TRÊS QUALIFICADORAS. SEGUNDA QUALIFICADORA ANALISADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA TERCEIRA QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A Quinta Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que, diante do reconhecimentode mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 2. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena para de 13 (treze) anos, 7 (sete) mesese 10 (dez) dias de reclusão.”(STJ - HC: 100479 SP 2008/0035630-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/12/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: D Je 17/12/2010) Destarte, ainda na primeira fase de fixação da pena, para o crime de homicídio, utilizo a circunstância do emprego de recurso que dificultou a defesa davítima,para majorar a reprimenda. Além disso, evidentemente graves as circunstâncias do crime, postoque a vítima foi agredida, covardemente, na via pública, na presença dos quatro filhosmenores. O juízo de reprovabilidade é maior. Outro não é o entendimento prevalente perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:"PENAL. CONCURSO DE DUAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DAPENA. 1. No caso de incidência de duas qualificadoras, integrantes do tipo homicídio qualificado, não pode uma delas ser tomada como circunstância agravante, ainda que coincidente com uma das hipóteses previstas no artigo 61 do CP. A qualificadora deve ser considerada como circunstância judicial (artigo 59 do CP) na fixação da pena-base, porque o 'caput' do artigo 61 deste diploma é excludente da incidência da agravante genérica quando diz: 'são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando nãoconstituem ou qualificam o crime'. 2. RHC provido para excluir o acréscimo da pena resultante da aplicação da qualificadora (surpresa) como agravante" (6ª Turma - RHC7176 - Rel. Fernando Gonçalves - j. 19.03.98 - DJU 06.04.98, p. 163). Assim fixo a pena-base, acima do mínimo legal, majorando-a de umquarto (1/4), obtendo-se, quinze (15) anos de reclusão. Na segunda fase, como já antecipado, a terceira qualificadora será utilizada como agravante, estabelecida no artigo 61, inciso, alínea d do CP, qual seja, o emprego de meio cruel, neste caso, imposição de intenso sofrimento à vítima diante da quantidade de golpes, reconhecido pelos jurados. Nesta esteira, majoro a reprimenda em um sexto (1/6), obtendo-se,dezessete (17) anos e seis (06) meses de reclusão. Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada." (e-STJ, fls. 22-24) "Quanto á dosimetria de pena, igualmente nada a se alterar. As penas-base foram aumentadas com base em fatoresidôneos, especialmente no fato de a vítima ter sido morta em uma festa infantil, na frente de seus quatro filhos, e, quanto a ANTÔNIO FELIPE, considerando a existência de três qualificadoras, de modo que as outras deveriam ser valoradas na segunda e primeira fase, como de fato o foram, incidindo em desfavor dele, na segunda fase, o emprego de meio cruel, na forma de agravante (art. 61, inciso II, alínead, do CP)." (e-STJ, fl. 18) 



    Não se vislumbra nenhuma ilegalidade na dosimetria, considerando-se que é possível a utilização de qualificadoras sobejantes como circunstância judicial negativa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente